Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730646-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o Banco agravado acerca da argumentação deduzida pela parte agravante nos IDs 50015091 e 50015093, versando sobre o descumprimento da obrigação de fazer constante da decisão antecipatória recursal no prazo ali estipulado, devendo proceder a juntada de prova apta a comprovar sua assertiva. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator